Tribunal: STF
Processo: RE 101125
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ATENDIDO. DECISÃO QUE INCIDIU NA MACULA DA "REFORMATIO IN PEJUS", MALTRATANDO, INCLUSIVE, "COISA JULGADA" MATERIAL. É DE SER ANULADO ACÓRDÃO, PARA QUE OUTRO JULGAMENTO SE REALIZE, SE É  CERTO QUE MALTRATOU O ARESTO "COISA JULGADA" MATERIAL, TENDO HAVIDO, PARA CORRIGIR O EQUÍVOCO, INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO QUAL FOI VENTILADO O TEMA CONSTITUCIONAL.